Tribunal: TJBA
Processo: 8063494-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063494-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRENO MAHA CARVALHO MARQUES

Advogado(s)
:
AGATHA BOTELHO CARILLO

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE OBESIDADE GRAU II COM COMORBIDADES GRAVES. REGIME DE INTERNAÇÃO PARCIAL EM HOSPITAL-DIA. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ENTENDIMENTO DO STJ (RESP 1.645.762/BA). RAZOABILIDADE DO PRAZO INICIAL. PROVIMENTO PARCIAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência visando compelir a operadora de plano de saúde a custear tratamento multidisciplinar em regime de internação parcial (Hospital-Dia) especializado para o controle de obesidade e suas múltiplas comorbidades. O Recorrente, beneficiário adimplente, possui diagnóstico de Obesidade Grau II (IMC de 38,0 kg/m2) associada a síndrome da resistência à insulina, hipertensão arterial sistêmica, esteatose hepática, condropatia patelar e transtornos psiquiátricos (compulsão alimentar e síndrome do pânico). A indicação médica fundamenta-se na ineficácia de tratamentos ambulatoriais isolados e na contraindicação temporária de cirurgia bariátrica por fragilidade da saúde mental. A operadora Agravada sustenta a ausência de cobertura por se tratar de apólice anterior à Lei n.º 9.656/98 não adaptada, além de alegar inexistência de interesse de agir por falta de prévia solicitação administrativa. No curso do processamento recursal, a tutela antecipada foi parcialmente deferida por este Relator e devidamente cumprida pela operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Agravo Interno resta prejudicado pelo julgamento do mérito do recurso principal; (ii) verificar a subsistência do interesse de agir ante a prova de requerimento administrativo prévio; (iii) definir se é abusiva a recusa de cobertura de tratamento multidisciplinar em regime de Hospital-Dia para obesidade grave e comorbidades, prescrito por médico assistente, independentemente da adaptação contratual; e (iv) analisar a razoabilidade da limitação do prazo inicial da internação parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado absorve o objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática liminar, operando-se a perda superveniente do objeto pela substituição do provimento precário pelo acórdão definitivo.

Resta configurado o interesse de agir quando demonstrada a pretensão resistida por meio de solicitação administrativa via correio eletrônico não atendida tempestivamente pela operadora de saúde, sendo desnecessário o exaurimento de instâncias administrativas para o acesso à jurisdição.

A obesidade é enfermidade crônica listada na Classificação Internacional de Doenças (CID E66), cuja cobertura é obrigatória pelos planos de saúde, conforme o art. 10 da Lei n.º 9.656/98, não se confundindo com tratamento meramente estético ou de rejuvenescimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.645.762/BA, consolidou a tese de que é abusiva a negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar em clínica especializada para o controle de obesidade quando houver expressa indicação médica fundamentada na ineficácia de métodos ambulatoriais convencionais e no risco clínico ao paciente.

O contrato de seguro saúde, ainda que anterior à Lei n.º 9.656/98, submete-se aos princípios da boa-fé objetiva e da função social, sendo vedadas cláusulas que limitem tratamentos indispensáveis à preservação da saúde e da vida do beneficiário.

A abordagem terapêutica integrada sob regime de Hospital-Dia é essencial para o manejo de comorbidades metabólicas, cardiovasculares e psiquiátricas graves, não cabendo à operadora substituir o juízo técnico do médico assistente quanto à modalidade assistencial adequada.

Mostra-se razoável e proporcional a limitação do prazo inicial de tratamento para 90 (noventa) dias, medida que assegura a assistência emergencial necessária sem descurar do equilíbrio atuarial do contrato, permitindo posterior reavaliação da evolução clínica do paciente para fins de prorrogação.

O cumprimento voluntário da medida antecipatória no curso do processo ratifica a viabilidade da medida e impõe a sua consolidação jurídica para garantir a estabilidade das relações e a continuidade da terapêutica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese de julgamento
: "1. É abusiva a recusa de plano de saúde em custear tratamento multidisciplinar para obesidade e comorbidades em regime de internação parcial (Hospital-Dia) quando há prescrição médica fundamentada, sendo irrelevante a ausência de adaptação do contrato à Lei n.º 9.656/98. 2. O julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo Colegiado acarreta a prejudicialidade do agravo interno interposto contra decisão liminar monocrática."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; Lei n.º 9.656/98, art. 10; CDC, arts. 47 e 51, IV; CPC, arts. 300, 932, II e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.º 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017. TJBA, Agravo de Instrumento n.º 8023917-23.2025.8.05.0000, Relª. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, DJe 18/07/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063494-08.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BRENO MAHA CARVALHO MARQUES e como apelada BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça